Tribunal: TJDFT
Processo: 0716262-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOMERO DE SOUZA SILVA, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que deferiu a penhora de parcela de seu salário, em sede da execução requerida por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL EM BRASÍLIA LTDA. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o salário seria impenhorável e a dívida em execução tem origem em mútuo feneratício, representado por cédula de crédito bancário. Portanto, não se enquadraria nas exceções que autorizariam a penhora de salário do devedor. Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e indeferir a constrição. O agravante foi citado por edital e é representado pela Curadoria Especial, logo está dispensado do preparo. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu penhora de percentual do salário do devedor e em execução de cédula de crédito bancário. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O art. 833, IV, do CPC veda a penhora de salários. No entanto, a referida impenhorabilidade deve ser analisada com temperamentos e à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, sem a qual o processo não passa de enganação. Ora, ao exequente é assegurada a satisfação de seu direito, e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado. O que se pretende evitar com a impenhorabilidade é o exagero desnecessário de tais gravames. Não se deve olvidar que o caso em discussão não se cuida da hipótese de execução de dívida referida nos §§ 1° e 2° do artigo 833, do Código de Processo Civil (exceções à regra da impenhorabilidade). Mesmo assim, entendo que no presente caso a impenhorabilidade deve ser atenuada, notadamente porque não há outro meio menos gravoso para o cumprimento da obrigação. Além disso, a penhora no percentual de 15% não prejudica o sustento do devedor e sua família, porquanto o devedor aufere renda superior à média nacional, conforme pesquisa realizada no site do portal da transparência, anexado em ID n. 40046130. Recente entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça admitiu a penhora de percentual do salário do devedor, nas situações excepcionais e diante de condições fáticas bem firmadas na decisão que a deferir, desde que incida em percentual razoável e que não prejudique seu sustento, tampouco acarrete sacrifício da dignidade humana para pagamento de dívidas. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DAREGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. 3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido" (RECURSO ESPECIAL No 1.547.561/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 09/05/2017). No presente feito, é inequívoco que a penhora de parte dos vencimentos do executado é imprescindível ao adimplemento da dívida. Isso porque já foram deferidas diligências nos sistemas informatizados visando encontrar valores ou bens passíveis de penhora, sendo certo que tais diligências se mostraram infrutíferas. Com efeito, restando cabalmente demonstrado o esgotamento de todas as diligências com vistas à satisfação integral do crédito exequendo, a par do expressivo lapso do inadimplemento, e por entender que a penhora de 15% do salário do devedor não é capaz de comprometer sua subsistência digna e de sua família, vislumbro caracterizada situação excepcional a ensejar flexibilização da regra do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido do credor e determino a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para que seja realizado o desconto de 15% dos rendimentos líquidos do executado, até que seja alcançado o limite de R$63.401,15, conforme planilha de ID n. 64733956. Os valores descontados deverão ser transferidos diretamente para a conta do credor, evitando a expedição desnecessária de alvará pela Secretaria. A relutância em satisfazer crédito representado por título executivo, enseja o direito do credor de dirigir ações contra o patrimônio do devedor e de modo a obter, com a expropriação, o respectivo pagamento. Embora os bens do executado respondam pelo pagamento das suas dívidas, o legislador excepcionou aqueles considerados essenciais ou imprescindíveis à sua sobrevivência ou preservação de sua dignidade, daí porque alçados à categoria de impenhoráveis. Neste ponto, o artigo 833 do Código de Processo Civil apresenta rol de bens e direitos que estariam imunes a atos judiciais forçados para a satisfação do crédito, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: I... II... III... IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o; (...) §2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o. Salienta-se que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções – artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. In casu, por se tratar de recurso financeiro oriundo de salário, e fora das exceções apontadas pelo dispositivo legal, a verba seria impenhorável, pois essencial para a subsistência do devedor, in verbis: EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - CONTA DESTINADA AO DEPÓSITO DE SÁLARIO - IMPENHORABILIDADE. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de valores em conta corrente em que é depositado o salário do devedor - CPC 833, IV. (Acórdão n.1155072, 07038453720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 11/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. NUMERÁRIO. CONTA-SALÁRIO. ÓBICE. ART. 833, DO CPC. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO POR FORÇA DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. 1. São impenhoráveis os salários, ainda que depositados em conta-corrente do devedor. 2. A oposição de embargos à execução não enseja o sobrestamento do processo executivo (art. 919, do CPC). Para tanto, exige-se a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória e, além disso, a prévia garantia da execução. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão n.1145321, 07048696620188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 29/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O salário não pode ser penhorado para o adimplemento de dívida, ressalvados os casos de pensão alimentícia ou quando os rendimentos são superiores a 50 salários mínimos (CPC/2015 833 § 2o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1129718, 07056794120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO TRABALHISTA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. 1. Os créditos oriundos de pensão e de salário, somente em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando, conforme expressa previsão legal do CPC. 2. O legislador assegura a impenhorabilidade absoluta do salário (art. 833, IV, CPC), assim, inviável o deferimento de bloqueio e penhora de salário, proventos e pensões, ainda que parcialmente. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1029370, 07056858220178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, destaca-se que todos os julgados colacionados à decisão recorrida é fundamentado no revogado CPC/73. O atual Código de Processo Civil alterou substancialmente a regra das impenhorabilidades e, especificamente quanto à penhora de salário, trouxe regramento próprio, com limitadas hipóteses de cabimento da penhora (art. 833, §2o). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão agravada e até julgamento pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator